Tribunal: TJDFT
Processo: 0732837-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732837-66.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDA: MARA CRISTINA DA SILVA LOURENÇO BRANDÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 525, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil determina que a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. 2. No Cumprimento de Sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, pode o Juiz, de ofício ou a requerimento, determinar a imposição de multa a fim de viabilizar a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1° incisos II a IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, bem como 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e b) artigo 537, § 1°, incisos I e II, do CPC, ao argumento de que tendo ocorrido desproporção entre o valor da obrigação principal e das astreintes, seria necessária a redução desta, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da parte recorrida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Afirma que seria indispensável a intimação do recorrente quanto à eventual incidência de multa no cumprimento de obrigação. Argui divergência interpretativa, também quanto a este ponto, com julgados da Corte Superior. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais tidos por malferidos. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR, OAB/DF 38883 (ID 33098848). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1° incisos II a IV, e ao artigo 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). O apelo também não merece subir quanto ao malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1800227/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/10/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 537, § 1°, incisos I e II, do CPC, na medida em que restou assentado no acórdão vergastado que “o valor da multa fixado na origem está em consonância ao Princípio da Proporcionalidade, não sendo possível se falar em enriquecimento ilícito” (ID 32391271). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve seguir em relação à assertiva de que seria indispensável a intimação do recorrente quanto à eventual incidência de multa no cumprimento de obrigação. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não mereceria transitar, porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No que tange a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal, extrai-se dos autos de origem, que tal questão já foi superada uma vez que foi aberto novo prazo para impugnação ao Cumprimento de Sentença” (ID 32391271); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. O apelo também não pode subir quanto ao arguido dissídio interpretativo. A uma, porquanto “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 701.866/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). E, a duas, tendo em vista que, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1932320/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/10/2021. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027